Tribunal: STF
Processo: ARE 1380909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTES. ADICIONAL NOTURNO SOBRE AS HORAS EXTRAS DO PERÍODO NOTURNO. BENEFÍCIO DEVIDO.



    É devido pelo Município de Novo Gama aos Guardas Municipais concursados, o adicional noturno sobre as horas extras efetivamente trabalhadas no período que a legislação considerada noite (22 horas de um dia até 05 horas do dia seguinte), valores que devem ser apurados em liquidação de sentença, com as folhas de ponto de cada servidor. Observância dos artigos 53 e 55 da Lei Complementar Municipal nº 1.124/2010 e ação coletiva nº 5612738.35.2018.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IX; 30, I; e 39, caput e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Convém rememorarmos o que dispõe a Lei Complementar do Município de Novo Gama nº 1.124/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos), modificada pela Lei Complementar nº 1.688, de 19 de outubro de 2018:



    (...)



    Nesse desiderato, compulsando de forma percuciente os contracheques apresentados pelos apelados/autores no movimento 1, consta expressamente que os Guardas Municipais recebem 26 (vinte e seis) horas extras mensais, enquanto que o Ofício do Diretor da Divisão de Recursos Humanos (movimento 60) informa que a escala de trabalho de cada um seria de 12x36 horas e 24x72 horas semanais, sendo inequívoco que laboram acima do permitido por lei (40 horas), tal como também apurou o magistrado a quo.



    Disso resulta o dever do Município de honrar com o pagamento do adicional noturno sobre as horas extras efetivamente trabalhadas no período da noite, a ser apurado em liquidação de sentença com as folhas de ponto de cada um, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, como bem pontuou o nobre julgador sentenciante."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente